Tribunal: TJSP
Processo: 1005873-95.2017.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Professora da Educação Básica II - Anulação de ato administrativo que indeferiu período de 90 dias de licença para tratamento de saúde – Sentença de procedência – Provas nos autos suficientes a indicar que a autora esteve incapacitada para o trabalho em relação ao período pleiteado, devendo ser regularizado seu prontuário funcional e devolvidos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Ação de procedimento comum – Professora da Educação Básica II - Anulação de ato administrativo que indeferiu período de 90 dias de licença para tratamento de saúde – Sentença de procedência – Provas nos autos suficientes a indicar que a autora esteve incapacitada para o trabalho em relação ao período pleiteado, devendo ser regularizado seu prontuário funcional e devolvidos eventuais valores descontados de seus vencimentos – Inteligência dos artigos 191 e 193 da Lei no 10.261/68 - Recurso da autora em que visa o arbitramento de honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o do CPC – Caso em que o valor da causa é muito baixo, assim como seu proveito econômico, de modo a justificar a alteração da forma de arbitramento dos honorários advocatícios, ora fixados em R$3.000,00 – Sentença reformada - Recurso da autora provido e negado provimento ao recurso da FESP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520324
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1005873-
95.2017.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante/apelado ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada/apelante ROSILDA LUIS DINIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso da autora e negaram provimento ao recurso da FESP. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-95.2017.8.26.0477 -Voto no 32532
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 1005873-95.2017.8.26.0477
Comarca: Praia Grande
Juízo a quo: Alexandre das Neves
Apelantes e apelados: Fazenda do Estado de São Paulo e Rosilda Luiz Diniz
Voto no 32532
APELAÇÃO CÍVEL Ação de procedimento comum Professora
da Educação Básica II - Anulação de ato administrativo que
indeferiu período de 90 dias de licença para tratamento de saúde
Sentença de procedência Provas nos autos suficientes a indicar
que a autora esteve incapacitada para o trabalho em relação ao
período pleiteado, devendo ser regularizado seu prontuário
funcional e devolvidos eventuais valores descontados de seus
vencimentos
Inteligência dos artigos 191 e 193 da Lei no
10.261/68 - Recurso da autora em que visa o arbitramento de
honorários advocatícios conforme o art. 85, § 8o do CPC Caso
em que o valor da causa é muito baixo, assim como seu proveito
econômico, de modo a justificar a alteração da forma de
arbitramento dos honorários advocatícios, ora fixados em
R$3.000,00 Sentença reformada - Recurso da autora provido e
negado provimento ao recurso da FESP.
Trata-se de recursos de apelação interpostos pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 227/258) e por Rosilda Luiz Diniz (fls.
259/263) contra a r. sentença (fls. 209/211) proferida pelo MM. Juiz da Vara da
Fazenda Pública de Praia Grande, que em ação de procedimento comum
ajuizada pela servidora estadual, julgou procedente o pedido da autora para
anular o indeferimento de licença médica no período compreendido entre
13/11/2016 a 10/02/2017 e determinou que a ré proceda as devidas anotações,
regularizando o registro de frequência da autora, considerando como licença para
tratamento de saúde para todos os fins. Ao final, o magistrado condenou a ré ao
pagamento de eventuais descontos ocorridos no referido período (R$371,10),
devidamente atualizados e corrigidos monetariamente, bem como honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.
Em síntese, a Fazenda do Estado requer a reforma da
r. sentença para que o pedido inicial seja julgado totalmente improcedente, sob o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-95.2017.8.26.0477 -Voto no 32532
3
argumento de que o Departamento de Perícias Médicas do Estado (DPME)
possui competência única e exclusiva para conceder ou denegar licenças aos
servidores. Subsidiariamente, requer a aplicação da TR como índice de correção
monetária.
Por seu turno, requer a autora a reforma da r.
sentença para que os honorários advocatícios sejam arbitrados de forma
equitativa conforme o disposto no art. 85, § 8o do Código de Processo Civil, por
se tratar de causa com valor econômico inestimável uma vez que a condenação
representa o valor de R$371,10, sendo a fixação de 10% sobre tal valor irrisório.
A autora apresentou contrarrazões às fls. 269/174 e a
Fazenda do Estado deixou o prazo para contrarrazões transcorrer in albis (fl.
275).
É o relatório.
Conforme análise da documentação juntada aos autos,
verifica-se que a autora é Professora da Educação Básica II e necessitou afastar-
se do trabalho docente em razão de transtorno de ordem psiquiátrica: CID 10
F42.2
transtorno de adaptação e CID 10 F33.3
transtorno depressivo
recorrente, episódio atual grave com sintomas psicóticos.
Embora incapacitada para o trabalho no período de
13/11/2016 a 10/02/2017, teve a licença negada pelo DPME.
Conforme
se verifica nos documentos médicos
juntados aos autos (fls. 25/26), a autora estava em tratamento de saúde no
período em questão, de modo que correta a nulidade dos atos administrativos
que indeferiram as licenças.
O laudo do IMESC juntado às fls. 184/188 esclarece

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-95.2017.8.26.0477 -Voto no 32532
4
que sob o ponto de vista médico-legal, concluiu-se que havia incapacidade ao
desempenho da docência no período ora questionado.
Diante da análise do conjunto de provas, o que inclui
os laudos juntados com a inicial (fls. 25 e ss.), incorreto o indeferimento da
licença para tratamento de saúde no período ora reclamado, uma vez que a
autora necessitava do afastamento para tratamento de transtorno psiquiátrico,
sendo a nulidade dos atos administrativos de rigor, afastando-se os descontos
em seus vencimentos em relação ao período.
O art. 191 do Estatuto dos Servidores Públicos do
Estado de São Paulo dispõe que ao servidor impossibilitado de exercer suas
atividades em razão de problemas de saúde, deve ser concedida licença para
tratamento médico por período de até 4 anos, sem prejuízo da remuneração,
mediante inspeção do órgão médico oficial, no caso em tela, ao Departamento de
Perícias Médicas do Estado DPME.
Embora os atos administrativos de indeferimento das
licenças tenham se dado com base em pronunciamento oriundo do DPME,
entendo que os artigos 191 e 193 da Lei no 10.261/68 e o Decreto no 29.180/88
asseguram ao servidor o direito de pedir reconsideração da decisão que indefere
a licença saúde, bem como a interposição de recurso administrativo contra a
decisão do DPME.
O parágrafo único do art. 42 do referido Decreto assim
dispõe: “Quando a decisão final do DPME sobre o pedido de prorrogação de
licença, solicitado nos termos deste artigo, for pela denegação, as faltas
registradas no período compreendido entre a data do término da licença anterior
e a data de publicação do despacho denegatório serão consideradas como de
licença, independentemente de novo pronunciamento daquele órgão”.
Desta forma, comprovado que a autora não possuía

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-95.2017.8.26.0477 -Voto no 32532
5
condições de saúde para trabalhar no período de indeferimento de sua licença,
correta a decisão que julgou procedente o pedido inicial e determinou a
regularização do prontuário funcional, bem como a devolução de eventuais
descontos em seus vencimentos, acrescidos de juros e correção monetária.
No mesmo sentido já decidiu esta E. 7a Câmara de
Direito Público:
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL.
Professor.
Licenças para tratamento de saúde. Perícia médica
realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do
Estado (DPME) que resultou em indeferimento e/ou
concessão a menor do pedido. A perícia judicial,
todavia, atestou a incapacidade do autor para
atividades
laborais
quando
dos
pedidos
de
afastamento. Faz jus, portanto, aos períodos de licença-
saúde, ex vi dos arts. 181, I, e do art. 191 da Lei
Estadual no 10.261/68. Sentença mantida. Recurso não
provido. (TJSP, 7a Câmara de Direito Público,
Apelação
no
1010869-89.2013.8.26.0053,
Relator
Desembargador Coimbra Schmidt, j. 06/02/2017)
Quanto à correção monetária e juros incidentes sobre
os valores devidos, deve-se aplicar a tese definida pelo Superior Tribunal de
Justiça, quando do julgamento do Resp 1.492.221/PR, Tema 905/STJ, bem como
pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 870.947/SE, Tema
810/STF, devendo ser afastada a TR como índice de correção monetária,
aplicando-se o IPCA-E.
Quanto ao recurso da autora, considerando que a
condenação corresponde a R$371,10, entendo que o percentual fixado sobre tal
valor para o arbitramento do honorários advocatícios não remunera
adequadamente a prestação de serviço, sendo necessário adotar o disposto no §
8o do art. 85 do Código de Processo Civil, que dispõe acerca da fixação de
honorários advocatícios conforme apreciação equitativa nos casos em que o valor
da causa é muito baixo, conforme se verifica in verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005873-95.2017.8.26.0477 -Voto no 32532
6
Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos
incisos do § 2o.
Desta forma, pelo meu voto, reforma-se a r. sentença
para fixar os honorários advocatícios em R$3.000,00, por apreciação equitativa,
levando-se em consideração o princípio da razoabilidade, bem como o grau de
zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, o trabalho realizado pelo
advogado e o tempo exigido para o seu serviço, bem como a majoração
decorrente da aplicação do § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.
Entendo que o valor ora fixado retribui de forma
condigna o trabalho realizado pelo patrono da autora, sem, contudo, configurar
enriquecimento sem causa.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso da autora
e nega-se provimento ao recurso da FESP.
Eduardo Gouvêa
Relator